Tribunal: TJMT
Processo: 1024644-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024644-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), J. M. F. M. B. - CPF: 086.034.911-00 (AGRAVADO), FRANKS LENE DA SILVA BARBOSA - CPF: 898.218.071-00 (AGRAVADO), PEDRO AUGUSTO AMORIM SILVA - CPF: 081.423.111-00 (AGRAVADO), THAIS AMORIM DA SILVA - CPF: 049.085.731-07 (AGRAVADO), THALITA VIVIANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 035.048.381-75 (AGRAVADO), SANDRA AMORIM BRANCO - CPF: 861.184.391-68 (AGRAVADO), THAINARA CRISTINA AMORIM DA SILVA - CPF: 049.085.661-60 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (PROCURADOR), FRANKS LENE DA SILVA BARBOSA - CPF: 898.218.071-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024644-41.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NÃO CARACTERIZADA A PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1o do art. 919 do CPC/2015.

No caso, ausente a demonstração do perigo de dano,
impossível a tutela provisória para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1024644-41.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S. A.

AGRAVADO:

JOÃO MIGUEL FRANCISCO MOREIRA BARBOSA E OUTROS.

Processo na origem: 1037753-96.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S. A.
de decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n° 1037753-96.2022.8.11.0041) que
J. M. F. M. B., representado por FRANKS LENE DA SILVA BARBOSA, PEDRO AUGUSTO AMORIM SILVA, THAIS AMORIM DA SILVA, THALITA VIVIANE MOREIRA DA SILVA, representada por SANDRA AMORIM BRANCO e THAINARA CRISTINA AMORIM DA SILVA,
movem contra
BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S. A..

DECISÃO AGRAVADA

(ID 152232666 - Pág. 1/4): indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

AGRAVO
:
BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S.A.
recorre e defende a possibilidade da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob a alegação de que figura parte ilegítima na execução e que o seguro cobrado não é devido porquanto o sinistro ocorreu durante o período de carência para o evento morte natural. Sustenta que presentes os requisitos para a concessão do efeito e a irreversibilidade da medida caso haja o prosseguimento da execução Pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar a paralisação da execução e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para suspensão da execução.

CONTRAMINUTA
(ID 156175185): pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 160219171): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024644-41.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S. A.
de decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.

A agravante narra que os agravados propuseram a execução em busca da indenização securitária, em razão do falecido de seu pai
FRANCISCO MOREIRA DA SILVA
, que contratou seguro de vida denominado MULTIPLANO GERAÇÃO 3 BRADESCO, em 20/02/2021, colocando as partes como beneficiárias (ID 96753329 - Pág. 1 - origem).

Em 22/02/2022, o segurado principal faleceu, porém o pagamento do seguro foi recusado ao fundamento de que ainda não havia expirado o prazo de carência para morte natural que é de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do início de Vigência do Seguro (ID 96753330 - Pág. 1 - origem).

A seguradora, ora agravante, opôs embargos à execução e pleiteou a concessão de efeito suspensivo, que foi indeferido e constitui o objeto do presente recurso.

Com efeito, os embargos à execução serão recebidos no efeito suspensivo, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 300, CPC) e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC).

A atribuição de efeitos suspensivo aos embargos à execução é admitida excepcionalmente, quando preenchidos tais requisitos.

Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, os embargos à execução somente serão recebidos com efeito suspensivo quando, concomitantemente, o embargante formular tal pedido e demonstrar os requisitos para a concessão da tutela provisória, com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao executado no caso de prosseguimento da execução. Também se faz imprescindível a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Tais pressupostos são cumulativos, ou seja, a ausência qualquer um deles impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E PERDA DE OBJETO SUSCITADAS EM CONTRAMINUTA – REJEIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA –
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1o, DO ART. 919 DO CPC
– AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se o conhecimento do agravo sem o preparo quando, dentre os pedidos formulados em sede recursal, constar o requerimento de Assistência Judiciária (art. 99, §7o do CPC) .O fato de o agravante ter arcado com as custas dos Embargos à Execução, não o impede de requerer o benefício da gratuidade em grau de recurso. Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar provas que confirmem a precariedade econômica alegada.
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
. (N.U 1000151-53.2019.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Ainda que, em princípio, se possa observar a probabilidade do direito da agravante, com base na análise das datas de contratação e do sinistro, e ainda que foi oferecido em garantia da execução um Seguro-Garantia Judicial, mesmo que credor ainda não tenha se manifestado sobre a aceitação ou não da garantia, são três os requisitos necessários para que se atribua efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

Como destacado anteriormente, tais requisitos são cumulativos, porém, no caso em análise, não restou demonstrado o perigo de dano, porquanto a execução ainda se encontra no início.

Além disso, o perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, não pode ser representado apenas pelo temor da futura prática de atos expropriatórios, até porque se esse fosse motivo idôneo, toda execução seria automaticamente paralisada com a oposição de embargos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA AFASTAR EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1651168/MT – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 28/03/2017, DJe 18/04/2017).

2. “
A falta de demonstração concreta do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, diverso do simples prosseguimento da execução, impede a antecipação da pretensão recursal para deferir o pedido de suspensão da tramitação do processo executivo
” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI no 1008766- 52.2017.8.11.0000 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 10/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017). (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10015588020188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/08/2018)

Portanto, se o exequente ainda não aceitou o bem ofertado em garantia, e nem restou demonstrado o efetivo perigo de dano, ausentes os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada quanto a esse aspecto.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo, para manter integralmente a decisão agravada que
indeferiu o

pedido atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023